Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-09.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MILITAR REFORMADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v.

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MILITAR REFORMADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000817417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000401-09.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADALBERTO JOSE ALBERTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão primitivo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
BARCELLOS
GATTI,
vencedor,
RICARDO
FEITOSA,
vencido,
FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 2/9
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000401-09.2015.8.26.0114
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
ADALBERTO JOSÉ ALBERTI
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINAS
VOTO N° 18.418
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR MILITAR
REFORMADO

LICENÇA-PRÊMIO
E
FÉRIAS

CONVERSÃO EM PECÚNIA Irresignação da Fazenda Pública
que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente
da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o
regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF,
Tema no 810) sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação de
procedimento ordinário (férias e licença-prêmio)” promovida
pelo apelado, ADALBERTO JOSÉ ALBERTI, julgada procedente
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de fazer jus o autor, na
qualidade de servidor militar reformado, à pretendida
conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio e férias
adquiridos e não gozados quando em atividade, cabendo, por
conseguinte, à Fazenda Estadual, proceder ao pagamento da
indenização
equivalente,
devidamente
acrescida
dos
consectários legais, consoante r. sentença de fls. 81/85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 3/9
cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 96/103), a Fazenda
Estadual limitou-se a impugnar o capítulo do decisum que
fixou a forma de incidência dos consectários legais sobre o
montante
condenatório.
Nesta
linha,
defendeu
que
o
julgamento proferido pelo E. STF nas ADIs no 4.357 e 4.425,
cujos fundamentos foram utilizados pelo Juízo singular como
razão de decidir, somente seria pertinente para os débitos
de natureza tributária, o que não condiz com a hipótese dos
autos. Assim, requereu o provimento do apelo voluntário, a
fim de que fosse aplicada a integralidade dos termos do art.
1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pela LF no
11.960/2009, com relação aos consectários legais.
O v. acórdão (e-fls. 120/136), por maioria,
negou provimento ao recurso voluntário da FESP, bem como à
remessa oficial, de modo a manter o decisum de primeiro
grau, com singela observação quanto à adequada forma de
incidência
dos
consectários
legais
sobre
o
montante
condenatório, a saber: (i) em relação à correção monetária,
deverá ela incidir a partir do vencimento de cada prestação,
de acordo com o INPC; (ii) os juros de mora incidem a partir
da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformada,
a
FESP
interpôs
Recursos
Especial e Extraordinário (e-fls. 141/148 e 150/159), nos
quais sustentou que: “(...) requer-se seja dado integral
PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de se reconhecer a
ofensa pelo acórdão recorrido ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, o qual deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 4/9
integralmente aplicado ao presente feito.” E, ainda: “reconhecer
a constitucionalidade e aplicabilidade do artigo 5o da Lei
11.960/09 ao caso em apreço, vez que os precedentes firmados nas
ADIs 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução.”.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 172/173 e 175/177).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 5/9
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 6/9
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 7/9
no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 8/9
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que
para as condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se
aplicável apenas no tocante aos índices dos juros de mora,
não sendo compatível com a constituição no que diz respeito
aos índices de atualização monetária, inexistindo razão para
se conferir eficácia prospectiva (modulação de efeitos) a
estas decisões.
E,
na
hipótese
em
testilha,
esta
Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento das
Cortes Superiores:
“(...) Em conclusão, à míngua de outras matérias a
serem apreciadas, a r. sentença de primeiro grau
merece ser integralmente mantida, com singela
observação quanto à adequada forma de incidência
dos
consectários
legais
sobre
o
montante
condenatório, a saber: (i) em relação à correção
monetária,
deverá
ela
incidir
a
partir
do
vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC; (ii) os juros de mora incidem a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009.”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000401-09.2015.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 9/9
STF no que tange aos índices relativos aos consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento da remessa oficial, assim como do
apelo interposto pela FESP, nos termos em que especificado,
merecendo o v. acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR